Tribunal: TJPA
Processo: 0001283-94.2010.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001283-94.2010.8.14.0017

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ANTONIO ASSIS SEARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
direito civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Prescrição intercorrente. Decisão surpresa. Nulidade. Contraditório. Ampla defesa. Provimento.

I.

Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, sem prévia intimação do exequente para se manifestar sobre a matéria.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente sem prévia intimação da parte para se manifestar sobre a questão.

III.

Razões de decidir

3. É pressuposto inafastável para a prolação de decisão com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, inovando no litígio, que se intime previamente a parte interessada, a fim de que a mesma possa contribuir para a decisão, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício como é o caso do reconhecimento de prescrição ou decadência. Inteligência dos arts. 6º, 7º, 9º, 10 e 487, parágrafo único do NCPC.

4. A inobservância da vedação à prolação de decisões surpresas e o não atendimento ao princípio do contraditório cooperativo implicam em error in procedendo e, consequentemente, na nulidade da sentença. Precedentes do STJ.

IV.

Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Tese de julgamento: “
É nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem prévia intimação da parte para se manifestar sobre a matéria, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.”

___________

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LV, da CF; arts. 6º, 7º, 9º, 10, 487, parágrafo único, 921, §5º, do CPC/15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1676027/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/09/2017.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta por BANCO BRADESCO S.A nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial que move contra ANTONIO ASSIS SEARA, inconformado com a sentença que pronunciou de ofício a prescrição dos créditos discutidos, com a seguinte parte dispositiva:

III – DISPOSITIVO

Em face do exposto, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, JULGO EXTINTO o processo, com fundamento nos arts. 487, II c/c 925, ambos do CPC.

Custas finais, pelo autor. Advirto que, em caso de não pagamento no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição de dívida ativa, sofrendo atualização monetária e incidência dos demais encargos legais.

Na eventualidade de ser interposto recurso de Apelação, cite-se/intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, remetendo-se os autos em seguida para o egrégio Tribunal de Justiça,

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.

Serve o(a) presente decisão/despacho, por cópia digitada, como mandado de citação/intimação/
ofício
/penhora, avaliação, nos termos do provimento nº. 003/2009-CRMB/TJPA.

Cumpra-se.

Inconformado, o Banco autor interpôs a presente apelação (ID 21621154) alegando, em síntese, que não houve intimação do exequente para se manifestar sobre a suposta prescrição, o que viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como os artigos 9º, 10, 487, II, parágrafo único e 921, §5º, todos do CPC/15. Defende que já que a demora da citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, conforme Súmula 106 do STJ. Alega a nulidade absoluta da sentença por cerceamento de defesa.

Sem contrarrazões (ID 21621165).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém/PA, 3 de dezembro de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do Recurso de Apelação.

2.

Preliminar de nulidade processual por inobservância da vedação a prolação de decisões surpresas.

Alega o apelante que a sentença ora atacada é nula, pois viola frontalmente o mandamento do art. 9° do NCPC, o qual prevê que "
não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida
". Afirma que o juízo
a quo
proferiu sentença de prescrição sem prévia oitiva da parte interessada, em total cerceamento de defesa. Requer seja anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Passo a analisar.

A visão contemporânea do princípio do contraditório vai além do binômio “informação-reação”, pois abarca também a ideia de que as partes litigantes têm o direito a influenciar na preparação da decisão que será prolatada. Em outras palavras, o princípio do contraditório consubstancia para a parte uma garantia de influência e também uma garantia de “não surpresa”, dado que o juiz não poderá decidir fora daquilo que foi submetido ao debate prévio.

O Novo Código de Processo Civil inovou em nosso ordenamento jurídico trazendo mandamentos que garantem o efetivo contraditório e vedam a prolação de decisões surpresas, conforme se verifica:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;

III - à decisão prevista no art. 701 .

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Especificamente em relação ao reconhecimento da prescrição, depreende-se do parágrafo único do artigo 487 do NCPC, que salvo a hipótese de improcedência liminar do pedido, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

Como se observa, é pressuposto inafastável para a prolação de decisão com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, inovando no litígio, que se intime previamente a parte interessada, a fim de que a mesma possa contribuir para a decisão, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício como é o caso do reconhecimento de prescrição ou decadência.

Desta forma, o magistrado tem o dever de intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre a questão não debatida nos autos, quando eventualmente puder ser objeto de deliberação judicial.

A respeito do assunto, transcreve-se excerto de ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça que esclarece a importância do contraditório prévio ao permitir as partes enriquecer o entendimento do magistrado sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE.

1. Acórdão do TRF da 4ª Região extinguiu o processo sem julgamento do mérito por insuficiência de provas sem que o fundamento adotado tenha sido previamente debatido pelas partes ou objeto de contraditório preventivo.

2. O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

3. Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu.

4. A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial.

5. O novo sistema processual impôs aos julgadores e partes um procedimento permanentemente interacional, dialético e dialógico, em que a colaboração dos sujeitos processuais na formação da decisão jurisdicional é a pedra de toque do novo CPC.

6. A proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, uma vez que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador.

7. O processo judicial contemporâneo não se faz com protagonismos e protagonistas, mas com equilíbrio na atuação das partes e do juiz de forma a que o feito seja conduzido cooperativamente pelos sujeitos processuais principais. A cooperação processual, cujo dever de consulta é uma das suas manifestações, é traço característico do CPC/2015. Encontra-se refletida no art. 10, bem como em diversos outros dispositivos espraiados pelo Código.

8. Em atenção à moderna concepção de cooperação processual, as partes têm o direito à legítima confiança de que o resultado do processo será alcançado mediante fundamento previamente conhecido e debatido por elas. Haverá afronta à colaboração e ao indispensável diálogo no processo, com violação ao dever judicial de consulta e contraditório, se omitida às partes a possibilidade de se pronunciarem anteriormente "sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício" (MARIONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 209).

9. Não se ignora que a aplicação desse novo paradigma decisório enfrenta resistências e causa desconforto nos operadores acostumados à sistemática anterior. Nenhuma dúvida, todavia, quanto à responsabilidade dos tribunais em assegurar-lhe efetividade não só como mecanismo de aperfeiçoamento da jurisdição, como também de democratização do processo e de legitimação decisória.

10. Cabe ao magistrado ser sensível às circunstâncias do caso concreto e, prevendo a possibilidade de utilização de fundamento não debatido, permitir a manifestação das partes antes da decisão judicial, sob pena de violação ao art. 10 do CPC/2015 e a todo o plexo estruturante do sistema processual cooperativo. Tal necessidade de inquirir as partes previamente à prolação da decisão judicial, mesmo quando passível de atuação de ofício, não é nova no direito processual brasileiro. Colhem-se exemplos no art. 40, § 4º, da LEF e nos Embargos de Declaração com efeitos infringentes.

11. Nada há de heterodoxo ou atípico no contraditório dinâmico e preventivo exigido pelo CPC/2015. Na eventual hipótese de adoção de fundamento ignorado e imprevisível, a decisão judicial não pode se dar com preterição da ciência prévia das partes. A negativa de efetividade ao art. 10 c/c art. 933 do CPC/2015 implica error in procedendo e nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada.

(...)

(REsp 1676027/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, REPDJe 19/12/2017, DJe 11/10/2017)

Como se verifica, a proibição de prolação de decisões surpresas disposta no artigo 10 do NCPC e a obediência ao princípio do contraditório cooperativo asseguram às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado, sendo que a inobservância destas regras implica em error in procedendo e, consequentemente, na nulidade da sentença.

Este é o entendimento que vem sendo proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ? CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ? REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS ? EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ? VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ? INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 10 DO CPC ? VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-No caso em questão, observa-se assistir razão às alegações da parte recorrente, posto que, de fato, o Juízo de 1º grau, ao revogar a decisão de arquivamento dos autos, o fez sem prévia intimação do agravante para que o mesmo se manifestasse sobre a pedido de reconsideração formulado pelos autores, ora agravados, e até mesmo para que se manifestasse sobre novo fundamento utilizado pelo magistrado que, diga-se de passagem, é diametralmente oposto ao utilizado na decisão de arquivamento, qual seja, de que ?a falta de interesse processual de agir do autor somente poderá ocorrer até o trânsito em julgado da sentença.?

2-Ademais, forço reconhecer que a decisão agravada tem o condão de causar à parte agravante lesão grave e de difícil reparação, posto que determinou a expedição de novo mandado de reintegração de posse na área em litígio em desfavor do recorrente, o que enseja ainda mais a necessidade de sua intimação prévia, por observância justamente ao princípio do contraditório e ampla defesa e, por conseguinte, ao

princípio da não surpresa.

3- Desta feita, considerando que a decisão ora vergastada não observou o art. 10 do CPC, outra conclusão não se pode chegar que não seja a de nulidade da decisão surpresa, na medida em que a mesma fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador.

4-Recurso conhecido e provido, a fim de anular a decisão proferida pelo Juízo da Vara Agrária Cível de Marabá, que revogou a determinação de arquivamento dos autos, e determinou a expedição de mandado de reintegração de posse, sem observância ao que dispõe o art. 10 do CPC, devendo o Juízo ?a quo? adequar-se ao procedimento previsto no referido dispositivo.

(2018.02592186-88, 193.095, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, Publicado em 2018-07-03)

Na hipótese dos autos, verifico que foi proferida sentença na qual foi declarada de ofício a prescrição da pretensão do autor, sem que tenha havido prévia discussão sobre o assunto ou prévia intimação da parte interessada para se manifestar sobre a matéria, ou seja, sem observância aos artigos 10 e 487, parágrafo único.

Inegável o flagrante prejuízo causado à parte, especialmente, considerando que foi proferida sentença de extinção do processo com julgamento do mérito sem que tenha sido lhe dado oportunidade de tentar demonstrar a inexistência da prescrição, em verdadeira violação aos princípios do contraditório e da vedação à prolação de decisões surpresas.

Desta forma, tendo em vista a necessidade de prévia intimação da parte, quando a decisão versar sobre fundamento sobre o qual não tenha havido prévia discussão, o que não foi observado na hipótese em tela, acarretando prejuízo ao autor, impõe-se acolher a preliminar suscitada pelo apelante para declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à Vara de Origem, para o correto processamento do feito, ficando prejudicada a análise das demais matérias contidas no recurso.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, em nome do efetivo contraditório (CF, artigo 5º, LV e NCPC, artigos 6º, 7º, 9º, 10 e 487, parágrafo único), conheço a Apelação e lhe dou PROVIMENTO para ANULAR A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de dar o regular prosseguimento ao feito.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2025